Tribunal: STF
Processo: SS 4041
Classe: SS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Execução provisória. 
   Inadmissibilidade. Servidor público. Cargos assemelhados. 
   Equiparação. Gratificação de Atividade Industrial (GAI). Alteração 
   da base de cálculo. Suspensão de segurança deferida. Agravo 
   regimental improvido. Aplicação do § 2º do art. 7º, c/c o § 3º do 
   art. 14 da Lei nº 12.016/2006. Não se admite, antes do trânsito em 
   julgado, execução de decisões concessivas de segurança que impliquem 
   reclassificação, equiparação, concessão de aumento, extensão de 
   vantagens ou pagamento de qualquer natureza a servidor público.